Tribunal: TJDFT
Processo: 0719189-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719189-79.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: FRANCISCO SALES DA SILVA JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de reparação por danos morais proposta por Francisco Sales da Silva Júnior, acolheu os pedidos iniciais nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 42327152). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, que trataram da questão relativa à Resolução n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde (ANS), estabeleceu que, em regra, o respectivo rol mínimo de procedimentos clínicos a serem fornecidos pelas operadoras de saúde deve ser considerado taxativo. Entretanto, sobredita taxatividade foi mitigada após a promulgação da Lei n. 14.454/2022, a qual conferiu novas disposições legais à Lei n. 9.656/1998 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Ante o exposto, intimem-se ambas as partes para que se manifestem sobre a aplicabilidade na resolução da controvérsia das novas disposições legais da Lei n. 9.656/1998, após alteração promovida pela Lei n. 14.454/2022, no prazo comum de cinco (5) dias, a teor do art. 10 do Código de Processo Civil. Intime-se Sul América Companhia de Seguro Saúde para que se pronuncie sobre pretensa inovação recursal quanto à juntada de documentos novos em sede de apelação no prazo de cinco (5) dias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 42327167 a id 42327172). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargador Hector Valverde Santanna Relator